Tribunal: CARF
Processo: 13603.004113/2009-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LEONAM ROCHA DE MEDEIROS
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-03
Data de publicação: 2020-09-21

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13603.004113/2009-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-007.230 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
3 de setembro de 2020
Recorrente
MARCELO PEIXOTO MACIEL
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2007
OMISSÃO DE RENDIMENTOS DECORRENTE DE AÇÃO JUDICIAL.
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE (RRA).
O imposto de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente
(rendimentos recebidos acumuladamente), em virtude de condenação judicial
da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a
cada mês de referência (regime de competência), conforme decisão do STF no
RE 614.406, vedando-se a utilização do montante global como parâmetro
(regime de caixa).
RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE. DESPESAS COM
AÇÃO JUDICIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. DEDUÇÃO DA
BASE DE CÁLCULO.
Na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial,
admite-se a dedução do valor das despesas com honorários advocatícios
comprovadamente pagas pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos
rendimentos tributáveis.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para determinar seja o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas
e alíquotas do imposto vigentes a cada mês de referência, observando a renda auferida mês a
mês, conforme as competências compreendidas na ação judicial, sendo deduzidos o valor das
despesas com honorários advocatícios comprovadamente pagas pelo contribuinte.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13603.004113/2009-83
Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-007.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004113/2009-83

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Mário Hermes Soares
Campos, Martin da Silva Gesto, Ricardo Chiavegatto de Lima, Ludmila Mara Monteiro de
Oliveira, Caio Eduardo Zerbeto Rocha, Leonam Rocha de Medeiros, Juliano Fernandes Ayres e
Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Cuida-se, o caso versando, de Recurso Voluntário (e-fls. 76/78), com efeito
suspensivo e devolutivo ― autorizado nos termos do art. 33 do Decreto n.o 70.235, de 6 de
março de 1972, que dispõe sobre o processo administrativo fiscal ―, interposto pelo recorrente,
devidamente qualificado nos fólios processuais, relativo ao seu inconformismo com a decisão de
primeira instância (e-fls. 65/70), proferida em sessão de 31/01/2012, consubstanciada no
Acórdão n.o 02-37.243, da 7.a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento
em Belo Horizonte/MG (DRJ/BHE), que, por unanimidade de votos, julgou improcedente o
pedido deduzido na impugnação (e-fls. 2/4), cujo acórdão restou assim ementado:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA – IRPF
Exercício: 2008
OMISSÃO DE RENDIMENTOS RECEBIDOS ACUMULADAMENTE.
Considera-se omissão de rendimentos os valores recebidos acumuladamente, decorrente
de ação judicial, não declarados pelo contribuinte.
Conforme art. 12 da Lei n.o 7.713/88, os rendimentos recebidos acumuladamente são
tributados no mês de seu recebimento.
Impugnação Improcedente
Outros Valores Controlados
Do lançamento fiscal
O lançamento que reduziu o imposto de renda a restituir, em sua essência e
circunstância, para fatos geradores ocorridos no ano-calendário de 2007, com notificação de
lançamento juntamente com as peças integrativas (e-fls. 6/10), foi bem delineado e sumariado
no relatório do acórdão objeto da irresignação, pelo que passo a adotá-lo:

De acordo com a Notificação de Lançamento, Demonstrativos e Descrição dos
Fatos de fls. 06/10, a autoridade lançadora, ao revisar a Declaração do Imposto de
Renda Pessoa Física – DIRPF 2008, constatou omissão de rendimentos recebidos,
acumuladamente, de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva, no valor de
R$ 286.447,64, conforme análise dos valores declarados pelo contribuinte e
informações prestadas à Secretaria da Receita Federal do Brasil.

Esclarece a fiscalização que os honorários advocatícios pagos pelo contribuinte
devem ser proporcionalizados, conforme a natureza dos rendimentos recebidos em ação
judicial, isto é, entre os rendimentos tributáveis, os sujeitos à tributação exclusiva e os
isentos e não-tributáveis.

Após a revisão feita nas informações prestadas pelo contribuinte em sua
declaração, o valor do imposto a restituir declarado passou a ser de R$ 16.985,70,
conforme Demonstrativo do Valor a Restituir, fls. 8.
Da Impugnação ao lançamento
A impugnação, que instaurou o contencioso administrativo fiscal, dando início e
delimitando os contornos da lide, foi apresentada pelo recorrente. Em suma, controverteu-se na
Fl. 86
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-007.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004113/2009-83

forma apresentada nas razões de inconformismo, conforme bem relatado na decisão vergastada,
pelo que peço vênia para reproduzir:

O contribuinte, inconformado, apresentou impugnação de fls. 02/04, que foi
considerada tempestiva pela Delegacia da RFB, despacho de fls. 54.

Não concorda com o valor do imposto de renda a restituir de R$ 16.985,70, pois
entende que o valor correto é de R$ 94.673,04, conforme foi declarado.

Alega que, conforme documentos do processo trabalhista no 15/00673/97, de
onde originou o crédito recebido pelo impugnante, nem a sentença, nem o acórdão
determinaram desconto de imposto de renda sobre o crédito.

É incabível o recolhimento feito pelo Banco Bradesco à Receita Federal, uma
vez que não houve determinação expressa neste sentido, sendo o imposto indevido.

Requer sejam refeitos os cálculos para apuração correta dos valores devidos de
imposto de renda, sem considerar o valor recebido na Ação Trabalhista.

Afirma que a maior parte do crédito recebido é proveniente de salários e demais
benefícios que foram pagos durante o curso do processo, visto que era portador de
estabilidade provisória da Lei no 8.213/91.

Entende que o crédito tem natureza indenizatória, uma vez que é referente à
indenização do tempo parado, mesmo que tais valores têm origem nos salários e outros
benefícios, enquanto durou o contrato.

Como se vê, a sentença e o acórdão não determinaram o desconto de imposto de
renda sobre o crédito deferido no processo.

E no cálculo homologado, cuja cópia encontra-se na delegacia, verifica-se que o
Banco Bradesco não fez qualquer desconto de INSS sobre os salários retidos. Se a
natureza fosse salarial, seriam descontados valores devidos à Receita Federal e também
para à Previdência Social.

Requer seja acatada a impugnação, refazendo-se os cálculos do imposto devido e
da respectiva restituição referente ao exercício 2008, para que seja mantido o valor a
restituir apresentado na primeira declaração de R$ 94.673,04.
Do Acórdão de Impugnação
A tese de defesa não foi acolhida pela DRJ, primeira instância do contencioso
tributário, conforme sintetizado na ementa alhures transcrita.
Do Recurso Voluntário e encaminhamento ao CARF
No recurso voluntário o sujeito passivo, reiterando termos da impugnação, postula
a reforma da decisão de primeira instância, a fim de cancelar o lançamento. Na peça recursal
especialmente pede para ser considerado o cálculo mês-a-mês e deduzido os honorários.
Nesse contexto, os autos foram encaminhados para este Egrégio Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), sendo, posteriormente, distribuído por sorteio para
este relator.
É o que importa relatar. Passo a devida fundamentação analisando, primeiramente,
o juízo de admissibilidade e, se superado este, o juízo de mérito para, posteriormente, finalizar
com o dispositivo.
Voto
Conselheiro Leonam Rocha de Medeiros, Relator.
Fl. 87
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-007.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004113/2009-83

Admissibilidade
O Recurso Voluntário atende aos pressupostos de admissibilidade. Especialmente,
quanto aos pressupostos extrínsecos, observo que o recurso se apresenta tempestivo (notificação
em 26/03/2012, e-fl. 74, protocolo recursal em 25/04/2012, e-fl. 76, e despacho de
encaminhamento, e-fl. 83), tendo respeitado o trintídio legal, na forma exigida no art. 33 do
Decreto n.o 70.235, de 1972, que dispõe sobre o Processo Administrativo Fiscal, bem como resta
adequada a representação processual, inclusive contando com advogado regularmente habilitado,
de toda sorte, anoto que, conforme a Súmula CARF n.o 110, no processo administrativo fiscal, é
incabível a intimação dirigida ao endereço de advogado do sujeito passivo, sendo a intimação
destinada ao contribuinte.
Por conseguinte, conheço do recurso voluntário.
Mérito
Quanto ao juízo de mérito, passo a apreciá-lo.
Como informado em linhas pretéritas, a controvérsia é relativa ao lançamento de
ofício, que reduziu o imposto a restituir, e se refere a revisão da Declaração do Imposto de Renda
Pessoa Física do recorrente, na qual se constatou omissão de rendimentos recebidos,
acumuladamente, de pessoa jurídica, sujeitos à tabela progressiva.
A DRJ, confirmando o lançamento, firmou tese de que os valores recebidos
acumuladamente, decorrente de ação judicial, não declarados pelo contribuinte, são tributados no
mês de seu recebimento. Lado outro, o recorrente se insurge contra esse entendimento, além de
requerer que os honorários advocatícios pagos sejam deduzidos da base de cálculo, sendo
refeitos os cálculos para correta aplicação da tributação. Especialmente, pede para ser
considerado o cálculo mês-a-mês e deduzido os honorários.
O recorrente, ainda, se insurge contra a tributação dos rendimentos, pois seriam
indenizatórios e a Justiça do Trabalho teria assegurado não exigência da contribuição
previdenciária e do imposto de renda.
Pois bem. Entendo que os rendimentos são sujeitos a tributação do imposto de
renda, tendo se consubstanciado em disponibilidade econômica em prol do contribuinte, não lhe
assistindo razão na alegação, até porque, como bem pontuado pela DRJ, a Justiça do Trabalho
bem delimitou a necessidade de serem recolhidas as contribuições previdenciárias e o imposto
sobre a renda, o que afasta o argumento vindicado.
Em continuidade, sendo rendimentos tributáveis, tenho em mente que o imposto
de renda incidente sobre verbas pagas em atraso e acumuladamente, em virtude de condenação
judicial da fonte pagadora, deve observar as tabelas e alíquotas vigentes à época em que essas
verbas deveriam ter sido pagas (regime de competência), vedando-se a utilização do montante
global como parâmetro (regime de caixa).
Ora, os rendimentos recebidos acumuladamente sujeitam-se à tributação pelo
regime de competência, conforme entendimento exarado na decisão definitiva de mérito do
Supremo Tribunal Federal (STF) no RE n.o 614.406, que concluiu pela inconstitucionalidade
Fl. 88
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-007.230 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13603.004113/2009-83

parcial sem redução de texto (orientando para aplicação do regime de competência) do art. 12 da
Lei 7.713, de 1988, em julgamento de recurso representativo de controvérsia, submetido à
sistemática da Repercussão Geral (Tema 368) prevista no art. 543-B do Código de Processo
Civil de 1973.
Vale dizer, o IRPF sobre os rendimentos recebidos acumuladamente deve ser
calculado observando o critério quantitativo da norma de incidência do imposto de renda, de
forma a respeitar a base de cálculo e a alíquota da respectiva competência, isto é, deve utilizar as
tabelas e alíquotas do imposto sobre a renda vigentes a cada mês de referência (regime de
competência), vez que tributar de uma única vez no mês do recebimento mediante a aplicação da
tabela mensal (regime de caixa) torna a exação muito superior àquela que seria devida caso o
rendimento fosse pago no tempo devido.
Demais disto, no que tange aos honorários advocatícios, é assente neste Egrégio
Conselho que, na hipótese de rendimentos recebidos acumuladamente em ação judicial,
admite-se a dedução do valor das despesas com honorários advocatícios comprovadamente pagas
pelo contribuinte, necessárias ao recebimento dos rendimentos tributáveis.
Sendo assim, com parcial razão o recorrente neste capítulo, devendo-se recalcular
o imposto de renda pelo regime de competência, admitindo-se a dedução de honorários que
sejam comprovados.
Dispositivo
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso para determinar seja
o imposto de renda calculado utilizando-se as tabelas e alíquotas do imposto vigentes a cada mês
de referência, observando a renda auferida mês a mês, conforme as competências compreendidas
na ação judicial, sendo deduzidos o valor das despesas com honorários advocatícios
comprovadamente pagas pelo contribuinte.
É como Voto.
(documento assinado digitalmente)
Leonam Rocha de Medeiros

Fl. 89
DF CARF MF
Documento nato-digital